Tribunal: TJBA
Processo: 8008787-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008787-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

II A/III L

CONSUMIDOR E CIVIL. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. CRÉDITO. CESSÃO. PROVA. AUSÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO. IMPERIOSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

II – Ante a alegação da parte ré de que o débito teve origem em negócio jurídico firmado entre a consumidora e terceira empresa, cabe-lhe comprovar o termo da cessão do crédito discutido para ter efeito
erga omnes
, a teor do artigo 288 do Código Civil.

III – Ausente prova da cessão de crédito, imperiosa é a reforma da sentença para determinar a retirada de eventual anotação no nome da Acionante nos cadastros de inadimplentes, condenar a Instituição Ré ao pagamento de indenização por dano moral e, por conseguinte, afastar a multa imposta à Autora por litigância de má-fé.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8008787-87.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS e como
Apelada
SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA